Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por PAULO AIRTONS SILVA BRANDÃO JUNIOR, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, PJE 0715891-23.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do preparo recursal, não havendo comprovação nas razões recursais que a recorrente seja beneficiária da gratuidade de justiça. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador